Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA. ÚNICA SIGNATÁRIA DO INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADADE PASSIVA. AFASTADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA DE AMBOS OS GENITORES. INCABÍVEL. DESISTÊNCIA DO CURSO. COMUNICAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NA VIA INTEGRATIVA. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. “[É] vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado” (REsp n. 1.939.595/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).
2. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.